Tribunal: TJMT
Processo: 0001947-17.2013.8.11.0046
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001947-17.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVACOES LTDA - CNPJ: 48.524.268/0001-59 (APELANTE), JOSE AUGUSTO BERTOLUCI - CPF: 002.735.998-01 (ADVOGADO), BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.652.082/0001-47 (APELADO), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), FABIANA PEGORER - CPF: 502.032.661-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES LTDA

APELADO(S):

BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA -

RECONVENÇÃO DA REQUERIDA PARA A COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA -

COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS DEFEITUOSOS – SUBSTITUIÇÃO INCONTROVERSA DE PARTE DO PRODUTO POR OUTRO SIMILAR - INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA RÉ RECONVINTE – SENTENÇA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE

DEMONSTRATIVO DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO – DESNECESSIDADE – QUANTUM DEBEATUR APURÁVEL POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO E CONSECTÁRIOS LÓGICO-LEGAIS (CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA) – COBRANÇA PLENAMENTE POSSÍVEL – ABATIMENTO DO VALOR REFERENTE À PARCELA DO PRODUTO DEFEITUOSO

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diversamente do que ocorre na execução de título extrajudicial, a apresentação e memória descritiva ou planilha evolutiva do crédito não constitui condição de procedibilidade, muito menos obstáculo ao êxito na ação de cobrança
, sobretudo quando a evolução do débito independe da aplicação de encargos extraordinários a exigir um cálculo minucioso, mas apenas e simplesmente os indexadores lógico-legais, quais sejam, correção monetária e juros de mora, nos termos do §1o do art.322 do CPC/15, bastando que o juízo da causa fixe os respectivos
dies a quo
de incidência.

Se parte do produto agrícola defeituoso negociado entre as partes foi substituído por outro, com a anuência do adquirente, e sem qualquer arguição de que o produto substituto também fosse defeituoso, plenamente admissível a cobrança, pela fabricante vendedora, do valor inadimplido, razão pela qual há que se julgar procedente a reconvenção para condenar a parte autora ao pagamento do débito.

No entanto, deve ser abatido do montante a ser pago a fração referente ao produto (insumo agrícola) que se perdeu por ocasião da tentativa frustrada de aplicação na lavoura, sendo imprestável para o fim a que se destinava.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES LTDA

APELADO(S):

BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES LTDA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
no 1947-17.2013.8.11.0046, movida por
BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais assim como dos honorários advocatícios do advogado da requerida no equivalente a 10% do valor da causa, bem como

julgou improcedentes os pedidos reconvencionais
manejados pela apelante reconvinte, condenando-a a pagar ao patrono da autora/reconvinda a verba honorários fixados em 10% do valor da reconvenção, além das custas de tal medida defensiva.

Informa que, apesar julgar improcedentes os pedidos aviados pela parte autora – através dos quais se pretendia a declaração da nulidade do débito de
R$8.000,00,

representado
pelo título n. 1-005313-1 com vencimento para 30/08/2012 –, julgou também improcedente a reconvenção manejada pela ré apelante sob o sintético fundamento de que ausente a apresentação do demonstrativo do valor devido.

Inconformada, alega ter demonstrado na contestação o seu crédito de R$18.478,50, através das
Notas Fiscais
de n.
5313
– no valor de
R$4.240,00
– relativos aos produtos que a autora alega que teriam sido perdidos durante a aplicação, sem que tal perda tivesse sido provada – e n.
6102
– no valor de
R$14.238,50
, relativo ao produto
Saltmix
, que foi substituído – como confirmado pelas testemunhas ouvidas em Batatais-SP, principalmente nas declarações da testemunha
RODRIGO DECHINE GARCIA FERNANDES
.

Aduz que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a apresentação de demonstrativo de débito/planilha de débito, com a discriminação e detalhamento do valor em cobrança é exigência exclusiva da execução de título extrajudicial, e não da ação de cobrança, que é de conhecimento.

Assevera, nesse sentido, que na pior das hipóteses, ainda que se entendesse pela a necessidade de juntada de planilhas do débito em ação de cobrança manejada em sede de reconvenção, a sentença jamais poderia julgar improcedente a ação, com resolução de mérito como fez, e sim extingui-la sem julgamento do mérito.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença de improcedência do pleito reconvencional, a fim de que a autora reconvinda seja condenada a lhe pagar a importância de R$18.478,50, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde o manejo da ação cautelar apensa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, a autora alegou que, na condição de vendedora de insumos agropecuários na região, teria sido procurada pela ré apelante no intento de
inserir em seu portfólio os produtos desta no mercado local, pelo que teria aceitado representar e revender os produtos rotulados na marca da requerida.

Em uma das oportunidades em que negociaram, o autor teria adquirido 4.000 litros de um produto denominado COMPLEMENT CL MANGANÊS 14, adubo foliar, pelo valor de R$ 16.000,00 e outros 1.000 litros do produto EXCEEDS PK 28/26, pelo valor de R$ 7.400,00.

A inicial ainda relata que recebidos tais produtos, de pronto efetuou a venda de 1.000 litros de EXCEEDS PK 28/26 e 3.300 litros de COMPLEMENT CL MANGANES 14 ao seu cliente FRANCISCO DORS, tradicional produtor rural desta região.

Contudo, o primeiro produto não funcionou da forma correta, apresentando precipitação no tanque do pulverizador bem como formando crostas na parede interna do aparelho, provocando entupimento dos filtros e bicos, impossibilitando a aplicação do produto.

Diante disso, a autora teria devolvido parcialmente o produto a requerida, que lhe encaminhou outro em substituição àquele, denominado SALTMIX, ficando estabelecido acordo entre as partes acerca da suspensão das cobranças/pagamentos do produto, representado por dois títulos de R$8.000,00, até que fossem resolvidas as questões pendentes.

Entretanto, na exordial, a autora apelada ressalta que teria sido surpreendida com notificação do Cartório de protesto para pagamento de dívida junto à requerida no valor de R$8.000,00, o qual reputa como indevido.

Com base em tal narrativa, a apelada ajuizou de início a Ação Cautelar n. 0003789-66.2012.811.0046 para a sustação do
protesto do título n. 1-005313-1, junto ao 2o Serviço Notarial da Comarca de Comodoro, cuja liminar foi deferida mediante prestação de caução idônea.

Em seguida foi ajuizada a presente demanda objetivando a declaração da inexistência do débito, o cancelamento protesto, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Citada, a requerida, ora apelante, apresentou contestação pugnando pela improcedência da demanda, ao argumento de que teria sido ajustado entre as partes que, em substituição ao produto defeituoso, qual seja, o COMPLEMENT CL MANGANES 14, seria encaminhado o produto "SALTMIX", persistindo hígida a obrigação de pagamento do produto original (MANGANÊS), no valor de R$ 16.000,00,

Além disso, a requerida manejou Reconvenção visando a condenação da autora ao pagamento de R$18.478,50, sendo R$ 14.238,50 – relativos ao volume de “SALTMIX”, entregue pela ré reconviente em substituição à fração devolvida do produto defeituoso – e outros R$4.240,00 – referentes ao valor dos 1.060 litros do produto defeituoso que a autora alega que o seu cliente perdeu na tentativa frustrada de aplicação na lavoura.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência da ação principal, sob a seguinte fundamentação.

“Conforme narrado, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais proposta por
BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
em face
de AGROPLANTA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA
.

A requerente pretende ver declarado inexistente débito relativo a produto agropecuário adquirido junto a requerida, que teria sido substituído em razão de suposto vício no produto.

Nítida a relação de consumo estabelecida entre as partes, pelo que ao caso se aplicam as normas consumeristas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Acerca da responsabilidade do fornecedor de serviços/produtos dispõe o CDC em seu art. 18:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Como alternativa a resolução de vícios nos produtos tem-se a substituição por outro de mesma espécie, em perfeitas condições de uso.

Exatamente o procedimento adotado pela requerida, fato incontroverso, conforme afirmado pelas partes e Notas Fiscais de fls. 67vo e 68.

Desta feita, havendo a troca do produto, sem qualquer indicação de defeito no produto substituído, tem-se que a requerida cumpriu com sua obrigação contratual,
persistindo a obrigação da requerente quanto ao pagamento
, pelo que não há falar em inexistência de débito
.

Dos autos, colhe-se que foi emitida Nota Fiscal n° 5313 do produto Maganês 14 em 15/09/2011, sem precisão do dia em que o mesmo apresentou defeito, sendo emitida Nota Fiscal n°6102 do produto Saltmix, substituto, em 21/11/2011.

Às fls. 132/135 dos autos em apenso (Cód. 61919), consta que foi protestada a dívida e inserido o nome da requerente no SERASA, no valor de R$ 16.000,00, referente ao produto defeituoso, em 09/2012. Ou seja, quase um ano após a aquisição dos produtos.

Não obstante eventual acordo entre as partes acerca da suspensão do pagamento até solução do problema, verifica-se o decurso de tempo suficiente para solução do intento, à mingua de qualquer insurgência da requerente quanto ao novo produto substituído, fato que evidencia a substituição a contento e possível revenda do produto, com lucratividade.

Nesse sentido, tem-se as declarações da requerida, que coadunam com os documentos juntados aos autos.

Competia ao autor provar que o produto substituído era de má qualidade e ineficiente, ou ainda eventuais danos sofridos com o imbróglio.

Conquanto, deixou o autor de desincumbir do ônus que recai sobre si, a fim configurar a responsabilidade civil da requerida.

Ainda que fosse produzida prova pericial nestes autos, de nada valeria, visto que no caso, sua eficácia é limitada à época dos fatos, 2011.

É cediço que para que reste configurada a responsabilidade civil, a jurisprudência exige, impreterivelmente, os requisitos: conduta ou ato, culpa tatu sensu, nexo de causalidade e dano.

Ausente a demonstração de quaisquer desses requisitos, ausente dever de indenizar, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe.”
(ID. n. 99868973 - Pág. 39/41)

Tendo tal sentença ficado silente acerca do pleito reconvencional, a ré reconvinte, ora apelante, opôs embargos de declaração para suscitar tal omissão, os quais foram acolhidos a fim de reconhecer a necessidade de exame da reconvenção.

No entanto, ao dirimir a questão, o juízo decidiu pela improcedência também do pedido reconvencional, com a seguinte motivação:

“
Da reconvenção.

Não procede a tese levantada pela requerida, visando a condenação da requerente ao pagamento do produto adquirido no valor indicado, pois ausente demonstrativo do valor devido, não servindo o cálculo feito a mão (fl. 73) como prova da evolução do débito.

Insta consignar que a demonstração atualizada de débito não possui função única de apresentar o
quantum debeatur
, mas também deve ser suficientemente clara ao requerido para que este possa compreender quais taxas foram aplicadas no cálculo, de modo a ser possível o exercício de sua defesa.

Ainda, serve para que o julgador possa aferir a legalidade e correção dos valores que estão sendo executados, pelo que deverá o exequente apresentar nova planilha, especificando a evolução do débito.

No caso dos autos, a requerida/reconvinte não juntou planilha de cálculo hábil a cumprir com tal finalidade.

É falar, não desincumbiu do ônus que recaía sobre si,
ex vi
art. 373, I, CPC.

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Agroplanta Fertilizantes e Inovações LTDA na reconvenção, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a requerida/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da reconvenção, nos termos do art 85, §2° do Código de Processo Civil.”
(ID. d. 99868973 - Pág. 44/45 – gr. n.)

Não houve recurso da autora.

Lado outro, voltou-se a requerida reconvinte quanto à improcedência da reconvenção pelas razões expostas no relato.

Consoante se depreende dos autos, a sentença acertadamente concluiu que
“havendo a troca do produto, sem qualquer indicação de defeito no produto substituído, tem-se que a requerida cumpriu com sua obrigação contratual,
persistindo a obrigação da requerente quanto ao pagamento
, pelo que não há falar em inexistência de débito.”

Além disso, como bem apontou a reconvinte apelante, o demonstrativo/memória de débito a demonstrar o
quantum debeatur
é exigível apenas para execução de título extrajudicial e, ainda assim, a sua não apresentação não autoriza, de per si, o indeferimento da inicial ou mesmo a extinção da execução, com ou sem resolução de mérito.

Afinal, “‘
nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)." (AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/04/2012, DJe de 19/04/2012).”
(AgInt no REsp 1332588/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

Ora, se na execução – na qual se exige a liquidez, exigibilidade e certeza quanto ao valor cobrado – descabe extinção sem antes oportunizar ao credor a apresentação da memória evolutiva do crédito (art.616 do CPC/13 e art.801 do CPC/15), com muito maior razão não poderá fazê-lo na ação de conhecimento, caso destes autos.

Por isso, diferentemente do que ocorre na execução, a apresentação de memória ou planilha demonstrativa do valor do débito não é requisito da ação de cobrança, não inviabilizando o seu julgamento.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS –PARÂMETROS DE DEFINIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ESTABELECIDOS NA AVENÇA - PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Apresentados todos os documentos necessários à comprovação da existência e parâmetros de definição e atualização da dívida, demonstrando o valor do principal e todos os encargos utilizados no cálculo do montante devido, não há que se falar em inépcia da petição inicial pela simples ausência de planilha demonstrativa do débito em sede de ação de cobrança. (TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 22.428/2018 – Relatora: Desa Serly Marcondes Alves – j. em 27/06/2018, publ. 03/07/2018)

Além disso, no caso concreto, a evolução do débito independe da aplicação de encargos extraordinários a exigir um cálculo minucioso, mas apenas e simplesmente os indexadores lógico-legais, quais sejam, correção monetária e juros de mora, nos termos do que já preceitua o §1o do art.322 do CPC/15, bastando que o juízo da causa fixe os respectivos
dies a quo
da incidência.

No entanto, o valor montante objeto da cobrança não são os
R$18.478,50
pretendidos pela reconvinte, mas sim os
R$14.238,50
relativos ao montante do produto incontroversamente dado em substituição ao defeituoso.

O restante, ou seja,
R$4.240,00
, refere-se ao valor dos 1.060 litros do produto defeituoso que o cliente da autora reconvinda tentou utilizar, e que foram pedidos na tentativa fracassada de sua aplicação na lavoura.

Ora, nesse viés, não fora suficientemente infirmada a narrativa da autora reconvinda de que esse volume do produto se perdeu. Afinal, e o produto não fosse imprestável para os fins legitimamente esperados, certamente a ré reconvinte não teria promovido a troca do volume não usado.

Assim, não há como exigir o pagamento dos
R$4.240,00
, relativos a um produto que não pode se prestou para os fins destinados e que, justamente por isso, não poderia ser devolvido ante o seu exaurimento durante a tentativa de aplicação.

É exatamente isso o que ficou evidenciado no documento manuscrito juntado pela ré reconvinte no ID. n. 99868971 - Pág. 23, no qual consta a anotação “
Falta pagar 2625 Kg, R$14.238,50
”.

Feita tal ressalva, entendo que a reconvenção deve ser acolhida em parte para admitir-se o direito da ré reconvinte a receber da autora reconvinda o importe de
R$14.238,50
, relativos à duplicata n. 1-006102-1/1 emitida em 11.11.2011 (ID. n. 99868971 - Pág. 22), corrigidos monetariamente desde a entrega desde então (
11.11.2011
) e juros de mora legais a partir da intimação da autora reconvinda – o que, na reconvenção, equivale à citação do reconvindo – a qual se deu em
18.12.2015
.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para reformar em parte a sentença a fim de julgar parcialmente procedente a reconvenção oposta pela ré apelante, condenando a autora apelada ao pagamento de
R$14.238,50
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde
11.11.2011
(data de emissão da respectiva duplicata) e juros de mora legais a partir de
18.12.2015
(data da intimação da autora reconvinda que, na reconvenção, equivale à citação).

Consequentemente, diante da sucumbência mínima da ré reconvinte, condeno a parte autora reconvinda ao pagamento das custas e despesas processuais da reconvenção, assim como ao pagamento dos honorários do patrono da parte adversa, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021